Tribunal: TJSP
Processo: 1047372-41.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Saúde pública – Fornecimento de tratamento – Dever do Estado – Hipossuficiência para a aquisição – Imposição que decorre de texto das Constituições da República e Estadual e da Lei Federal no 8.080/90 – Inocorrência de afronta à separação dos poderes – Pedido julgado procedente em 1o Instância – Sentença mantida – Recurso improvido.